Tribunal: CARF
Processo: 10920.720600/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720600/2015-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.615 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Recorrente
KRONA TUBOS E CONEXÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro / 4a Câmara / 3a Seção até que haja o retorno da diligência
determinada no processo no 10920.721145/2015-12, hipótese em que os processos deverão
seguir para julgamento em conjunto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.614, de 19 de dezembro de
2022, prolatada no julgamento do processo 10920.900028/2015-13, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Renan Gomes Rego, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias,
Winderley Morais Pereira, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Carolina Machado Freire e
Martins, Carlos Delson Santiago (suplente convocado). Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento do IPI do [...]
trimestre de [...], apurado pela interessada.
Através do Despacho Decisório de fl. [...], houve reconhecimento parcial do direito
creditório, no montante de R$ [...], quando o pleiteado era R$ [...].
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720600/2015-54
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720600/2015-54

Os motivos para o não reconhecimento integral do crédito pleiteado foram a constatação
de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e a redução
do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados
em procedimento fiscal.
Houve procedimento fiscal com lavratura de Auto de Infração para o período em
questão, controlado no processo 10920.721145/2015-12, cuja impugnação foi julgada
nesta mesma data e sessão de julgamento.
(...)
Cientificada em [...] (fls. [...]), a interessada apresentou em [...] a manifestação de
inconformidade de fls. [...] a [...], na qual alega, em síntese:
- Haveria nulidade por erro na capitulação legal, tendo em vista que o despacho
decisório recorrido citou apenas o art. 11 da Lei no 9.779/99 e o art. 21 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, que nada indicariam sobre qual seria a exigência
descumprida, sendo que este último ainda seria posterior ao período do crédito, posto
que publicado no DOU em [...] e o crédito se referindo ao [...] trimestre de [...].
- Afirma que as aquisições glosadas não ocorreram.
- Requer, considerando que a reclassificação fiscal está sendo discutida no processo do
Auto de Infração 10920.721145/2015-12, sejam os processos apensados para análise
conjunta.
- Explana que no processo produtivo dos produtos objeto da autuação os compostos de
resina de PVC, são misturados em sua planta industrial com aditivos dentro de
misturadores, em altas temperaturas, para que ocorra a fusão dos componentes
lubrificantes da formulação.
- Posteriormente, ocorre o processo de extrusão, promovendo o cisalhamento,
homogeneização e plastificação do material.
-No processo de extrusão de tubos corrugados rígidos, o tubo sai da extrusora e entra na
corrugadora, sofrendo pressão de ar que empurra o material contra o "mold block",
passando pela bobinadora que forma os rolos do produto corrugado.
- Conclui que os materiais e o processo produtivo dos tubos corrugados objeto de
reclassificação são os mesmos dos tubos rígidos.
- Os tubos reclassificados não possuem adição de plastificantes, não sendo portanto o
PVC que os compõe flexível.
- Testes em durômetro indicam que o PVC utilizado nos produtos sob análise é
classificado como rígido.
- Laudo técnico elaborado pela empresa Tesis Tecnologia e Qualidade de Sistemas em
Engenharia LTDA teria demonstrado que os tubos em questão foram elaborados com
PVC rígido, ou seja, sem adição de plastificante, e que sua flexibilidade se deve à sua
geometria. Nas palavras da interessada:

- Pugna pela produção de provas, em especial pericial e diligências, bem como pela
verdade material.

Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720600/2015-54

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
TUBOS DE PVC. FLEXIBILIDADE DECORRENTE DE CARACTERÍSTICAS
ESTRUTURAIS
E
NÃO
DA
PLASTICIDADE
DA
MATÉRIA-PRIMA.
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Para fins de enquadramento nas subposições constantes da posição 3917 da TIPI, a
flexibilidade é averiguada em relação ao tubo em si na forma em que comercializado, e
não em relação ao material de que é composto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando
cerceamento do direito de defesa, por falta de realização da diligência conforme solicitada na
impugnação. Nulidade do auto de infração em razão da não utilização da classificação com
alíquota zero, conforme defendida pela Recorrente e a nulidade da multa isolada aplicada em
concomitância com a multa de ofício.
A inexistência de aquisição de fita veda rosca.
O necessário apensamento deste feito ao processo no 10920.721145/2015- 12.
A deficiência fundamentação do lançamento.
O recurso prossegue com as alegações de defesa para a aplicação da classificação
fiscal defendida pela Recorrente para o produto eletroduto flexível, conforme já defendido na
impugnação do lançamento.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo, por isto, ser conhecido.
A matéria que se discute nos autos diz respeito a não homologação de pedido de
compensação em razão da reconstrução de apuração e crédito de IPI, em razão de auto
de infração referente à classificação do produto Kronaflex, identificado como eletroduto
flexível, controlado no Processo Administrativo 10920.721145/2015- 12.
Durante a sessão, quando do julgamento do auto de infração, o meu voto foi no sentido
de negar provimento ao recurso, entretanto, a turma por maioria de votos, decidiu por
converter o julgamento em diligência.
Considerando a ligação do presente processo ao auto de infração e a decisão da turma
de converter o julgamento em diligência, entendo, que não é possível proceder ao
julgamento do presente processo até o retorno da diligência. Assim, voto no sentido de
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720600/2015-54

sobrestar o julgamento do presente feito na Dipro / 4a Câmara / 3a Seção até que haja o
retorno da diligência determinada no processo no 10920.721145/2015-12.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro / 4a Câmara / 3a Seção até que haja o retorno da diligência
determinada no processo no 10920.721145/2015-12, hipótese em que os processos deverão
seguir para julgamento em conjunto.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 1667
DF CARF MF
Original